Tribunal: TJMT
Processo: 1024056-97.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024056-97.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS MEIRELLES - CPF: 003.155.201-32 (EMBARGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ LIMA MEIRELLES - CPF: 545.788.501-10 (EMBARGANTE), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEZES LUZ - CPF: 531.441.711-15 (ADVOGADO), PAULO MOISÉS MEIRELLES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CECÍLIA DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELINA DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTACÍLIO LOPES MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ILDA DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE THELMO DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DEOCLIDES DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA LIMA MEIRELLES - CPF: 545.649.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO ALVES MEIRELES - CPF: 406.945.000-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES MEIRELES TESCH - CPF: 720.250.770-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVENI LOPES DE ALMEIDA - CPF: 459.860.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVINA ALVES MEIRELLES - CPF: 097.171.960-87 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA ALVES MEIRELLES - CPF: 440.104.350-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA MEIRELLES TESCH - CPF: 852.788.660-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA ALVES MEIRELES AIBAR - CPF: 654.750.890-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESI LOPES DE LIMA - CPF: 103.366.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO LOPES MEIRELES - CPF: 267.446.270-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GLORIA IRENE MEIRELES - CPF: 728.044.670-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HOMERO LOPES MEIRELLES - CPF: 148.794.920-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL LIMA MEIRELES - CPF: 919.954.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANOR LOPES MEIRELES - CPF: 423.760.500-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAURA BRUNETTO - CPF: 727.708.560-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS ALVES MEIRELLES - CPF: 502.793.270-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA TESCH GOUVEA - CPF: 010.092.660-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), LILIA BERNARDON BORGES - CPF: 998.749.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE MAGAGNIN - CPF: 903.983.780-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI LOPES MEIRELLES TOMAZ - CPF: 000.957.360-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NESIA LIANE DA SILVA LIMA - CPF: 465.959.880-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO ALVES MEIRELLES - CPF: 559.114.710-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO LOPES MEIRELES - CPF: 522.805.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA LOPES DE LIMA - CPF: 846.231.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BERNARDON MEIRELES - CPF: 581.939.950-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILENI MEIRELLES VARGAS - CPF: 058.027.639-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI LOPES MEIRELLES - CPF: 477.751.650-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLON MEIRELES TESCH - CPF: 512.662.610-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNY LOPES MEIRELLES - CPF: 249.556.630-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENARIANTE – AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 18 ANOS – FALTA DE IMPULSO PROCESSUAL E REITERADOS DESATENDIMENTOS A COMANDOS JUDICIAIS – SEGUIDAS AUSÊNCIAS DE MANIFESTAÇÕES QUE CULMINARAM COM O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – DESÍDIA DO INVENTARIANTE CONFIGURADA – HIPÓTESE DE REMOÇÃO EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 622, II, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – INSTRUMENTAL PROVIDO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Assim, evidenciada a desídia em conduzir eficazmente o inventário, que se arrasta por mais de 18 anos, mostra necessária a remoção do inventariante do encargo, a rigor do que dispõe o art. 622, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Silvio Luiz Lima Meirelles,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Joao Paulo Santos Meirelles
, para, com isso, para reformar a decisão recorrida e, assim, remover o agravado, ora embargante, do cargo de inventariante do Espólio de Celeste Lima Meirelles, determinando a nomeação do embargado ao encargo.

Neste momento, o embargante diz que o acórdão é omisso, porque deixou de se pronunciar sobre a usucapião alegada como defesa nos autos do inventário, bem como acerca da existência de provas dos requisitos ensejadores da prescrição aquisitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que os elementos consignados nos autos de origem demonstravam a existência de motivos suficientes para a remoção do agravado, ora embargante, do encargo que lhe foi confiado.

Isso porque, sua desídia na condução do processo é inquestionável, restando evidenciada, inclusive, pelo tempo de tramitação do procedimento, que já se arrasta por mais de 18 anos, sem qualquer perspectiva de encerramento.

Com efeito, tendo sido inaugurado o procedimento de partilha em
01/04/2005
, o processo tramitou por mais de 02 (dois) anos, sem que, sequer, as primeiras declarações tivessem sido prestadas, motivando, em
11/08/2007
, a manifestação ministerial exarada ao id. 54734181 - Pág. 114 (autos do inventário), requestando a intimação do inventariante para a adoção da providência preliminar, sob pena de remoção, no que foi atendido pelo então juiz, presidente do feito.

Após a apresentação das primeiras declarações, que, ressalte-se, ocorreu passados mais de 02 (dois) anos do ajuizamento do inventário e somente após determinação judicial para a realização do ato, o que se seguiu foi uma paralisia que tomou conta do processo, decorrente da completa inércia do agravado, ora embargante, em promover os atos necessários para conclusão do procedimento, que somente seguia parcamente impulsionado por iniciativa do juízo, mediante seguidas intimações para que o inventariante despertasse para o exercício dos deveres do seu cargo, o que, quase sempre, seguia sem atendimento; fato este que, aliás, culminou com o arquivamento do inventário, em
20/05/2021
, conforme decisão exarada ao id. 62611695.

Não se descura que a (parca) atuação do inventariante registra o descontentamento da maioria dos herdeiros, que, com razão, não podem se ver participando, indefinidamente, de uma relação processual, que já perdura por mais de 18 (dezoito) anos (fato que, aliás, pode ter contribuído para o suposto decurso do prazo da prescricional da pretensão aquisitiva, que agora alega o embargante), enquanto se acham mitigados do usufruto dos bens que lhes seriam devidos pela partilha, ao mesmo tempo em que amargam gastos com despropositados honorários advocatícios, a fim de ver seus direitos garantidos.

Assim, seja pela prática de atos temerários na condição de representante do espólio, seja pela desídia em conduzir eficazmente o inventário, legítima a remoção da inventariante do encargo, a rigor do que dispõe o art. 622, II, do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes aclaratórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023